Tribunal: STF
Processo: HC 245088
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA GRAVE AMEAÇA E DA INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO.



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de extorsão (art. 158, caput, do CP), sob alegação de nulidade processual no julgamento de seu recurso no STJ. A liminar foi deferida e posteriormente referendada pela Segunda Turma do STF. Durante o exame do mérito, identificou-se a presença de ilegalidade anterior, consistente na ausência de provas mínimas quanto à existência dos elementos típicos do delito de extorsão, especialmente no tocante à grave ameaça e à indevida exigência de vantagem econômica. Com base nisso, foi concedida a ordem de ofício para absolver o paciente.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de ilegalidade na condenação do paciente por ausência de prova dos elementos típicos do crime de extorsão.



III. Razões de decidir



3. A presunção de inocência, consagrada no art. 5º, LVII, da CF, impõe ao órgão acusador o ônus da prova da culpa do réu, sendo vedada a inversão desse encargo em desfavor da defesa.



4. O tipo penal de extorsão exige, para sua configuração, a presença de grave ameaça e a exigência de vantagem econômica indevida, mediante constrangimento da vítima.



5. A denúncia baseou-se em alegações genéricas, sem indicar com clareza e objetividade a grave ameaça nem comprovar a indevida exigência de vantagem econômica.



6. A instrução probatória não corroborou os elementos da acusação, revelando dúvida relevante quanto à existência da grave ameaça e à ilicitude do valor exigido, sendo insuficiente para afastar a presunção de inocência.



7. Em consonância com a jurisprudência do STF, dúvidas sobre a existência do crime devem ser resolvidas em favor do réu, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.



IV. Dispositivo e tese



8. Habeas corpus não é conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar a absolvição do paciente com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



Tese de julgamento: A condenação por extorsão, sem prova suficiente da grave ameaça e da vantagem econômica indevida, viola o princípio da presunção de inocência. Em caso de dúvida sobre elementos constitutivos do tipo penal, o réu deve ser absolvido.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; art. 158, caput, do Código Penal; art. 156 do CPP; art. 41 do CPP; art. 386, inciso VII, do CPP; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 192 do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: HC 84580; AP 883.